Tribunal: TJPA
Processo: 0805681-19.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805681-19.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PINTO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL.

ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. AÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.Tratando-se a cédula de crédito bancário de título executivo extrajudicial, deve a Ação de Busca e Apreensão, fundamentada nessa cártula, vir acompanhada do documento original, pressuposto cumprido pelo Banco Agravado.

2. O Agravante não logrou êxito em demonstrar a inexistência de comprovação de mora, pois consoante se extrai dos autos da ação originária, a instituição financeira providenciou a notificação extrajudicial do devedor nos termos do art. 2ª, §2º do Decreto-lei nº 911/69. Portanto, é insuficiente a alegação genérica de abusividade na cobrança de encargos contratuais para afastar a configuração da mora.

3. Preenchidos os requisitos legais, correta a decisão agravada que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária.

4. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PINTO em face de decisão proferida pelo juízo da 11ª vara cível e empresarial de Belém, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo n.º 0856134-22.2020.8.14.0301), movida por BANCO BRADESCO S/A.

Em resumo, a instituição financeira visa à busca e apreensão do veículo descrito na exordial devido à suposta inadimplência contratual do Réu, ora Agravante.

O juízo singular, ao analisar a questão, deferiu a liminar pretendida nos seguintes termos:

Examinando o caderno processual, observo tanto a comprovação da mora – mediante a juntada da notificação extrajudicial endereçada ao requerido (id. 20214518 – pág. 8) – quanto a aparente regularidade do contrato entabulado entre as partes (id. 20214518 – pág. 2/7). E estes elementos constituem-se em motivos suficientes a justificar a pronta intervenção judicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº. 911/69.

Ressalte-se que a medida liminar prevista na legislação específica da alienação fiduciária se reveste de natureza de tutela de evidência, de tal modo que a comprovação da probabilidade do direito invocado é bastante para o seu deferimento, dispensando a exigência da demonstração de perigo na demora do provimento.

Ex positis, defiro a liminar pretendida, servindo cópia desta decisão como mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Insurgindo-se contra o
decisum,
o Recorrente alega, em suas razões, que é imprescindível a apresentação em cartório da via original do contrato como
conditio sine qua non
para o processamento válido e regular da demanda.

Aduz ainda a impossibilidade de lhe serem imputados os efeitos da mora, pois o credor estaria exigindo o pagamento de encargos contratuais excessivos.

Ao final, o Agravante requer o provimento do recurso para que haja a revogação da liminar.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão inicial (ID 5466485), indeferi o efeito suspensivo pleiteado
.

O Banco Agravado apresentou contrarrazões (ID 5594476), defendendo
a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de março de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço o Agravo de Instrumento e passo a sua análise.

2. Razões recursais:

Em seu recurso, o Agravante pleiteia a revogação da liminar de busca e apreensão concedida pelo juízo
a quo
, sob o argumento de que não foi apresentado o título executivo extrajudicial original, no caso a cédula de crédito bancário, para instruir a presente ação de busca e apreensão, bem como alega a inexistência de mora devido o Agravado estar lhe cobrando encargos excessivos.

Contudo, r
azão não lhe assiste.

Compulsando os autos originários, verifico que foi certificado que o Agravado acautelou, em secretaria, o documento original da cédula de crédito bancário em litígio (ID 26438498). Assim, nada há a ser discutido, estando a inicial da busca e apreensão devidamente instruída com o título executivo extrajudicial.

No que se refere à abusividade de encargos contratuais, cujo reconhecimento, segundo o Agravante, implica na descaracterização da mora e, assim, a revogação da tutela antecipada concedida ao Agravado, entendo também que a tese não deve ser acolhida.

Isso porque o Recorrente não logrou êxito em demonstrar a inexistência de comprovação de mora por parte do banco, pois consoante se extrai dos autos da ação originária (ID 20214518 - Pág. 8/10), a instituição financeira providenciou a notificação extrajudicial do devedor nos termos do art. 2ª, §2º do Decreto-lei nº 911/69
[1]
. Portanto, é insuficiente a alegação genérica de abusividade na cobrança de encargos financeiros para afastar a configuração da mora.

Desse modo, preenchidos os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69 e do art. 300 do CPC, correto o ato decisório de primeiro grau.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o Agravo de instrumento, porém lhe nego provimento a fim de manter a decisão vergastada em todos seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Belém, 28/03/2023